Tribunal: STF
Processo: HC 237541
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 878834/SP, indeferiu liminarmente o writ (eDOC 9).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    O impetrante alega que o paciente está preso preventivamente desde 30.10.2021, sem previsão para o deslinde da ação penal, pois a Presidência do STF determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento do Tema 656 de Repercussão Geral, ante a identidade da matéria versada nos autos com o processo-paradigma.



    Busca, em síntese, a concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Na hipótese de a impetração não ser conhecida, pede a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



     Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 30.10.2021 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Finda a instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 20.05.2022, condenando-o a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, pelo referido crime, bem como negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. Em 17.08.2022, foi publicado o acórdão que negou provimento à apelação. Em 29.09.2022, o Tribunal local rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa, bem como manteve a prisão preventiva.



    Na sequência, foram interpostos os recursos especial e extraordinário, ambos inadmitidos em 13.03.2023. A defesa interpôs agravo em recurso extraordinário. A Presidência do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção do procedimento previsto no inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c, do inciso V, do art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Após o retorno dos autos, em 03.10.2023, a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP determinou o sobrestamento do feito e a suspensão do prazo prescricional até o julgamento do Tema 656 de Repercussão Geral (RE 608.588/SP). 



    Em consulta ao sítio eletrônico desta Suprema Corte, observo que o RE 608.588/SP foi incluído no calendário de julgamento, mas, em 08.06.2022, foi excluído do calendário. Por ora, não há previsão para o enfrentamento da matéria pelo Pleno do STF.



    Da situação fática evidenciada depreendo excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a prisão processual perdura há mais de dois anos e aguarda o julgamento do processo-paradigma, sem data prevista.



    Embora não se verifique desídia por parte do Poder Judiciário, não me parece proporcional e razoável permitir que o réu, preso cautelarmente, aguarde a referida providência por prazo tão extenso (especialmente à vista da pena aplicada) e, até então, indefinido. 



    Ressalto ainda que o paciente, por outro lado, vem exercendo de forma legítima o direito de defesa, sendo incabível, no presente caso, imputar-lhe a demora no deslinde do feito.



    Desse modo, concluo que a situação dos autos é incompatível com a garantia constitucional da duração razoável do processo.



    3. Isso posto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício a fim de determinar a imediata soltura de José Robson Silva Cordeiro (ação criminal 1502136-20.2021.8.26.0628), salvo se preso por outro motivo.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeiro grau, a quem incumbirá o implemento desta decisão, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado sentenciante, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, ainda, ao TJSP, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente